Tribunal: TJDFT
Processo: 0708382-91.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. RETORNO SEM RECEBIMENTO. LOCALIDADE NÃO ATENDIDA PELO SERVIÇO POSTAL.
1. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a sua comprovação poderá ser demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/14).
2. O retorno da carta de notificação com a informação “ausência de distribuição domiciliar” não constitui, por si só, fundamento para afirmar que o devedor foi constituído em mora, máxime porque cabia ao credor buscar meios para efetivar a notificação de outro modo.
3. Apelação conhecida e não provida.